Tribunal: STJ
Processo: 1040622-38.2022.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239058 - SP(2025/0395684-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO BATIMARCO SUPORTE TECNICO E EDUCACAO -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DACOME DE LIMA - SP416260
EMBARGADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE -
PE028490
EMBARGADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56887024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: dcc38e7f-33c5-46e2-9867-ef5e01f56166

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2239058 - SP(2025/0395684-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: FABIO BATIMARCO SUPORTE TECNICO E EDUCACAO -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DACOME DE LIMA - SP416260
EMBARGADO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE -
PE028490
EMBARGADO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO BATIMARCO
SUPORTE TÉCNICO E EDUCAÇÃO ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS
MORAIS. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ABALO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. As premissas que afastaram a ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica
foram fundadas na apreciação fática da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Recurso especial não conhecido" (e-STJ fl. 434).

Em suas razões, a parte embargante sustenta vício no julgado recorrido,
pois houve impugnação específica com relação à matéria de direito, não havendo falar
em incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56004486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: 738fce25-6f3f-41fe-97c4-606d7bcadc0f

Ao final, requer o provimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 450/509.
É o relatório.
VOTO
Não procede a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
O acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: erro material,
obscuridade, contradição ou omissão.
Consignou-se que, no caso concreto, não houve evidência de dano à honra
objetiva da empresa, pois ausente a repercussão ou prejuízo à sua imagem.
Com efeito, registra-se, por oportuno, o seguinte excerto do aresto
embargado:

"No tocante à configuração de danos morais, o Tribunal de
origem, com base nas provas colacionadas aos autos, consignou que, no
caso concreto, não houve houve dano à honra objetiva da empresa, ante a
ausência de repercussão externa.
A propósito:
'(...)
Na hipótese dos autos, não restou demonstrado que a
transferência indevida na conta bancária da parte autora tenha causado
ofensa à sua honra objetiva a ensejar a indenização moral preiteada,
restando que o prejuízo se limitou a esfera patrimonial.
Nesse contexto, a empresa autora não apontou qualquer dano
efetivamente que o bloqueio indevido lhe tenha causado, sobretudo de ordem
moral.
Em que pese o autor alegar a ocorrência de prejuízo em sua
atividade comercial e imagem, fato é que não comprovou
minimamente referidos danos.
Pondera-se que os fatos narrados nos autos ocorreram em âmbito
estreito, e sequer tiveram repercussão externa, a ponto de
demonstrar qualquer indício de dano' (e-STJ fls. ).
Assim,
365/366
rever a conclusão do tribunal local acerca da configuração de danos
morais demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na
"
Súmula no 7/STJ (e-STJ, fls.
).
435/436

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. Vale anotar que o mérito
do agravo não foi analisado, uma vez que este restou obstado por questão de ordem
processual.
Por fim, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:07
Código de Controle do Documento: 738fce25-6f3f-41fe-97c4-606d7bcadc0f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.239.058 / SP
Número Registro: 2025/0395684-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10406223820228260001 1040622382022826000150000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO BATIMARCO SUPORTE TECNICO E EDUCACAO -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DACOME DE LIMA - SP416260
RECORRIDO
: BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: ea92ed1b-aafb-4208-ab2c-16ab52a305a5

EMBARGANTE : FABIO BATIMARCO SUPORTE TECNICO E EDUCACAO -
MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: SIDNEY CARVALHO GADELHA - SP346068
ANDRÉ ANTONIO DACOME DE LIMA - SP416260
EMBARGADO : BANCO BS2 S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO - PE019357
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - PE028490
EMBARGADO : NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADOS
: FABIO RIVELLI - SP297608
GUILHERME KASCHNY BASTIAN - SP266795
FRANCISCO KASCHNY BASTIAN - SP306020
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: ea92ed1b-aafb-4208-ab2c-16ab52a305a5